Tribunal: TJDFT
Processo: 0716665-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716665-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WALISSON LUCAS LIMA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEFAVORÁVEIS. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE. BONS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES ILÍCITAS NÃO DEMONSTRADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, LAD). INCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. As provas produzidas nos autos são suficientes para a a convicção acerca da autoria e materialidade delitiva, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória. 2. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como as filmagens e a apreensão das drogas – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade. 3. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para a conduta do artigo 28, da referida lei (consumo próprio). 4. Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e antecedentes), inviável a fixação da pena-base em seu mínimo legal. 5. Nos termos do Enunciado de Súmula no 630 do STJ: “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio.” 6. Ausente nos autos comprovação de que um dos réus faça parte de organização criminosa e diante da sua primariedade e bons antecedentes, restam preenchidos os requisitos que autorizam a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 7. Considerado o montante da pena, a primariedade e bons antecedentes, bem como o disposto nos artigos, 33, §2o, “c”, e, 59, ambos do Código Penal, viável a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. 8. Tendo a pena de multa observado a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, inviável sua redução. 9. Defere-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se presentes os requisitos enumerados no artigo 44, I e § 2o, do CP. 10. Havendo a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, não existindo ilegalidade a ser reparada. 11. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 12. Apelação do réu Alisson não provida. Recurso do réu Walisson parcialmente provido. Registre-se que o julgado acima transcrito foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 63949942. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, argumentando pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima. Defende que os atos infracionais não se confundem com dedicação à atividade criminosa, não sendo aptos a obstar a aplicação da referida minorante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63949942): "(...) De fato, analisando-se a certidão de passagem do réu (ID’s 56106009 - Pág. 1/5 e 56105823 - Pág. 1/10), constata-se seu histórico infracional, dentre os quais, análogos aos crimes de furto qualificado, receptação, extorsão, ameaça e dano, indicando a gravidade dos atos pretéritos, em especial pela grave conduta de extorsão. Referidos atos ocorreram entre maio de 2020 a setembro de 2022 e denotam razoável proximidade com o crime de tráfico apurado nos autos em questão, ocorrido em 18/04/2023. Logo, idônea a fundamentação do magistrado sentenciante, uma vez que, embora seja primário e não ostente maus antecedentes, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o embargante tem várias passagens pela Vara da Infância, inclusive por ato infracional equiparado ao crime de extorsão, uma vez que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a causa de diminuição de pena, sobretudo quando as passagens são recentes." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração” (AgRg no HC 940.537/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021